Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729091-93.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ZANLINE BAZAR E UTENSÍLIOS LTDA, deferiu o requerimento da autora para estender para duas empresas filiais a determinação de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS/DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal (processo n. 0701148-47.2021.8.07.0018). Nas razões do recurso, em resumo, sustenta-se que o decisório não observou a modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1093, que considerou válida a cobrança até o exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais já em curso, que não seria o caso dos autos, em que a primeira decisão alcançou pessoas jurídicas diversas da autora originária que não ajuizaram ação no tempo e modo devidos. Colaciona decisões desta Corte para amparar sua tese e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à argumentação recursal, que traz discussão acerca da cobrança do DIFAL/ICMS relativo às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal e sua extensão a empresas que integrariam o mesmo grupo econômico da autora, no caso específico. De um lado, colho da fundamentação do decisório que O artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu (inciso II). Contudo, não se trata de alteração do pedido, mas de extensão dos efeitos de eventual procedência da ação às filiais da autora. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, quando a discussão acerca da exigibilidade da tributação se referir à ilegalidade ou à inconstitucionalidade da tributação, é possível a extensão dos efeitos (Recurso Especial no 1.537.737-GO). Por outro lado, o recorrente não demonstrou suficientemente que poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre o pedido do Distrito Federal e todas as questões aqui apresentadas, bem como a interpretação quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo c. STF sobre o tema (RE 1.287.019/DF - Tema no 1.093), onde se firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Assim, tenho por recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator